Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-71.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001466-71.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MARIO AUGUSTO GRADIM, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001466-71.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: MARIO AUGUSTO GRADIM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14753
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS
SUPERIORES E PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR
RUÍDO (PAIR) SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR
PRELIMINAR DE
CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA BENEFÍCIO
INDEVIDO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Mario
Augusto Gradim, metalúrgico, em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometido de lesões na coluna e nos membros superiores e perda auditiva induzida
por ruído (PAIR), tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 127/139).
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 36) e
apresentou contestação (fls. 150/152).
Réplica às fls. 163/164.
O laudo foi complementado às fls. 168/169.
O autor se manifestou a fls. 172.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 177/179 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e isentou a parte vencida do ônus de
sucumbência, em face da isenção legal.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 184/193), arguindo preliminar de cerceamento de defesa e requerendo a
anulação da sentença, com a consequente reabertura da instrução processual, uma
vez que não foi deferido seu pedido de produção de prova oral. No mérito, sustenta,
em resumo, que o laudo pericial é insatisfatório e vai de encontro aos demais
documentos médicos juntados aos autos, que demonstram a presença de patologias
de cunho estritamente ocupacionais, classificadas como LER/DORT. Alega que, em
relação aos membros superiores, foram comprovados os requisitos necessários à
percepção do benefício pleiteado.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 203).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais o pedido foi julgado improcedente. O juízo a quo entendeu que
as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do
Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das diligências
necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias
ou protelatórias.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, o autor, metalúrgico, narra, na
exordial, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometido de
lesões na coluna e nos membros superiores e perda auditiva induzida por ruído
(PAIR), tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não houve a emissão da CAT, tampouco houve
afastamentos em decorrência das moléstias alegadas.
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Relata que iniciou com dor no cotovelo direito, tipo
fisgada em 2003. O cotovelo às vezes dá uma fisgada.
Procurou enfermaria sendo medicado. Em 2004 iniciou
fisgada nos Ombros, alega que nesta época procurou
médico, porem nunca seguiu tratamento. Alega que o
ombro está doendo mesmo estando sem trabalhar há 1 ano.
Após 2015 fez exames com médico assistente de seu
patrono. Agendou perícia no INSS onde foi considerado
capaz, não sendo constatado doença incapacitante.
A coluna lombar relata que desde que começou na fábrica
sente dores, mas também nunca fez tratamento e nunca foi
afastado pelo INSS. A coluna lombar está melhor, e
quando dói faz uso de antiflamatórios sem receita médica,
por conta própria.
A perda auditiva foi desde 2001 e 2002 quando foi fazer
audiometria. Descobriu pela fonoaudióloga da empresa.
Foi orientado pela fonoaudióloga a fazer outro exame.
Refere que sempre fazia uso de antibiótico prescrito pelo
otorrino pois seu ouvido sempre infeccionava.
Nos exames periódicos de 2014 na reclamada há registros
de que o mesmo nega queixas, estando também com o
exame físico normal.
Alega que sente zumbido as vezes. Disse que o otorrino
alega que o ouvido mantém a perda, e acha que o esquerdo
é melhor. Também nunca foi considerado incapaz por
alguma doença no ouvido, ou perda de audição. Nunca se
afastou, manteve suas atividades normais durante todo o
pacto laboral. Na perícia médica não trouxe nenhuma
dificuldade de audição” (sic
fls. 130/131
realce
acrescido).
Ao exame físico específico, observou-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
“Ombros: simétricos, sem edema, sem tumoração.
Força mantida.
Manobras negativas. Medidas simétricas, 36 cm bilateral,
com ausência de hipotrofia por desuso.
Ausência de crepitação nos ombros.
Cotovelo: Sem edema, tumoração ou dor.
Manobras semiológicas negativas.
Sem hipotrofia. Medidas 28 cm bilateral.
Coluna lombar: Ausência de cicatriz, tumoração,
abaulamento
Ausência de dor na musculatura vertebral
Movimentos de flexão, lateralização, rotação presentes,
normais.
Periciado anda na ponta dos pés e no calcâneo sem
alteração.
Não há redução da mobilidade” (fls. 132).
No mais, assentou a perita:
“(...) durante os anos de atividade laboral deste autor não
houve manifestação de nenhuma doença de origem
ocupacional. O mesmo não foi afastado pela autarquia
INSS, nunca sendo considerado incapaz para as suas
funções
habituais.
Nunca
fez
nenhum
tratamento
sistematizado.
O autor nunca se tratou de tais doenças. Também nunca foi
necessário alocar em função compatível por que nunca se
constatou que o mesmo tivesse doença ocupacional. Nem
queixa havia.
Seus exames de imagens, diversos, foram feitos em período
pós demissional, e não trazem evidência de doença ativa.
São descrição somente de alterações degenerativas, leves e
que não gera incapacidade, tal qual nunca gerou.
Ainda que um indivíduo fique exposto a risco ocupacionais,
nem todos desenvolvem doença.
E
quando
surge
a doença, a mesma apresenta
manifestações clinicas que estão ausentes no autor. O
mesmo não é portador de doença ocupacional, nem
tampouco apresenta redução de sua capacidade laboral.
Em exame periódico feito na empregadora em 10/12/2014,
o autor nega qualquer problema de saúde, estando com o
exame físico normal (pagina 59 dos autos)
Também, em perícia médica realizada pelos peritos
autárquicos do INSS em dezembro de 2015, não foi
constatado incapacidade laboral. Nos meses subsequentes
também, em todas as perícias foi negado o benefício, pela
ausência de incapacidade laboral e pela normalidade do
exame físico.
O autor não apresenta absolutamente nenhuma dificuldade
em audição. Não faz leitura labial. Durante a perícia, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tempo todo a conversação se dá em tom normal, tendo o
mesmo pleno entendimento. O mesmo nega zumbido ou
qualquer queixa neste sentido.
Seu exame físico também se mostra sem alterações
incapacitantes. Tanto que atualmente o mesmo trabalha
fazendo pintura e rejunte em casa, sem serviço de pedreiro.
A conclusão pericial é que não foi constatado após perícia
médica, doença ativa qualquer que cause incapacidade ou
redução da capacidade laboral neste requerente” (sic
fls. 135/136 sem realce no original)
Por fim, em resposta à impugnação ofertada pela parte
autora, afirmou:
“(...) a perícia foi realizada de forma imparcial e técnica.
O exame físico e todo o histórico médico-laboral deste
autor não permite afirmação de existência incapacidade
laboral.
Conforme dissemos, o mesmo trabalha atualmente fazendo
bicos de pedreiro e pintor. Reafirmamos que seus membros
superiores estão íntegros, com o arco de movimento
mantido.
As medidas estão simétricas e não há hipotrofia por
desuso. Não há dor, edema ou crepitação a palpação.
Os movimentos estão livres e plenos, sem nenhuma
limitação conforme fotos anexas ao laudo” (fls. 169 sem
realce no original).
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Vale acrescentar que os documentos médicos trazidos
pela parte autora não tem o condão de infirmar a prova pericial, que foi realizada por
perito especializado, equidistante das partes e que, repise-se, goza da confiança do
juízo.
Sendo assim, prevalece, pois, a sentença tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator